Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0725217-23.2023.8.07.0003 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : JOHNNY ANDERSON BATISTA RIBEIRO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a correção de erro material no acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento do recurso interposto pela defesa (ID 73610891) Assim sendo, intime-se para manifestação o patrono do réu. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator